Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 30
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Pleno
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2009-12-08
Data de publicação: 2009-12-08

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 30
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão nº 106-16977, de 26/06/2008 Acórdão nº 106-16123, de 28/02/2007 Acórdão nº 106-15761, de 17/08/2006 Acórdão nº 106-15616, de 21/06/2006 Acórdão CSRF/04-00.826 de 03/03/2008